Tribunal: TJMT
Processo: 0006346-87.2014.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006346-87.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ANTONIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 559.482.431-68 (APELADO), ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 832.658.301-44 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006346-87.2014.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – FALHA NO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe imputar culpa a vítima, se não ficou comprovado que esta tenha contribuído para o ato ilícito.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (queda), o dano, lesões no rosto e na perna da autora, pessoa idosa, e a conduta da requerida (falha do serviço), vale dizer, falta de segurança no interior do estabelecimento comercial, a ensejar o dever de indenizar, máxime considerada que, no caso, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).

Evidenciado o dano moral indenizável, porque na espécie houve evidente abalo a integridade física e psíquica da demandante, que foi vítima de ato ilícito, cujo valor indenizatório se afigura razoável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006346-87.2014.8.11.0003

APELANTE: PAETTO VEICULOS LTDA.

APELADO: ANTONIA DOS SANTOS LIMA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0006346-87.2014.8.11.0003 - código 747307 - 2ª Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta Paetto Veículos Ltda
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (cód. 747307), ajuizada por Antônia dos Santos Lima em desfavor de Paetto Veículos Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação, para o fim de condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de reembolso por despesas materiais, o valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), bem como o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importes a ser pago de uma única vez, o primeiro valor corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso e o segundo montante, a partir da data da sentença, ambas as quantias acrescidas de juros de 1% ao mês, desde a data da citação.

Diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem rateados entre os litigantes na proporção de 40% (quarenta por cento) à autora e 60% (sessenta por cento) à requerida.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a falta de nexo de causalidade e a não ocorrência de defeito relativo à prestação do serviço a ensejar a sua responsabilidade e o dever de indenizar, bem assim que o acidente ocorreu pela desatenção da própria apelada ao cruzar a grade que se encontra no piso do estabelecimento, que o local estava sinalizado antes do ocorrido.

Aduz que a alegação de que a apelada “não viu o objeto” não pode ser causa a lhe imputar a total responsabilidade pelo evento.

Assim, pugna assim para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a culpa concorrente, ou ainda, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

CONTRARRAZÕES
: Id. 124231057 - págs. 27-38.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006346-87.2014.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta Paetto Veículos Ltda
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (cód. 747307), ajuizada por Antônia dos Santos Lima em desfavor de Paetto Veículos Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação, para o fim de condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de reembolso por despesas materiais, o valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), bem como o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importes a ser pago de uma única vez, o primeiro valor corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso e o segundo montante, a partir da data da sentença, ambas as quantias acrescidas de juros de 1% ao mês, desde a data da citação.

Diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem rateados entre os litigantes na proporção de 40% (quarenta por cento) à autora e 60% (sessenta por cento) à requerida.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para o fim de reconhecer
a culpa exclusiva da autora
, aqui apelada,
pelo acidente ocorrido, subsidiariamente,
a culpa concorrente, por consequência, reduzir o valor da condenação por dano moral.

Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Antônia dos Santos Lima, em desfavor de Paetto Veículos Ltda. em razão de lesões sofridas no joelho e na face, após uma queda no estabelecimento comercial da requerida, aqui apelante, ocorrida na data de 19/05/2014, quando, ao pisar sobre uma grelha de ferro que cobria o esgoto, supostamente torta e mal colocada e não sinalizada, enroscou seu pé e caiu ao chão.

Anota a autora apelada que momento do fato estava na companhia da Sra. Esmeralda e do vendedor da empresa, que as conduziam ao pátio para apresentar os veículos que lá estavam expostos, bem assim que fora comunicado o ocorrido ao gerente, que não se prontificou a ajuda-la e a deixou sem qualquer assistência, que sofreu várias lesões, e por ter idade avançada 60 (sessenta) anos, torna ainda mais difícil suportar traumas dessa natureza, além do dissabor de sofrer constrangimento moral.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, por entender que restou demonstrada a responsabilidade da empresa demanda pelo acidente ocorrido com a autora.

Conforme disposto no art. 945 do Código Civil, “
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

No caso concreto, não ficou demonstrado que a autora ofendida tenha contribuído culposamente, de forma exclusiva ou concorrente, para o ato ilícito. Logo, o argumento de desatenção da demandante não convence.

Realça-se,
não cabe imputar culpa a vítima, se não ficou comprovado que esta tenha contribuído para o ato ilícito.

Do contexto fático-probatório, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o fato (queda), o dano, lesões no rosto e na perna da autora, pessoa idosa, e a conduta da requerida (falha do serviço), vale dizer, falta de segurança no interior do estabelecimento comercial, a ensejar o dever de indenizar, máxime considerada que, no caso, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC), como consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou que o acidente que lhe acarretou lesões se deu no interior do estabelecimento requerido, quando, ao pisar em uma grade mal colocada, esta cedeu, ocasionando-lhe a queda ao chão.

A ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar nos autos a incidência de quaisquer das excludentes retro indicadas
.

Saliente-se que o estabelecimento comercial deve assegurar toda a segurança necessária para garantir a incolumidade dos consumidores, seja sinalizando a existência de obstáculos ou mesmo proibindo o acesso a determinados locais, o que não restou demonstrado ter feito a ré, motivo pelo qual possui inegável responsabilidade civil pelas lesões causadas em clientes ocorridas em seu interior
.

A propósito, ouvida, a testemunha ESMERALDA DE OLIVEIRA relata a dinâmica dos fatos, narrando que a autora, na oportunidade, a acompanhava no local, quando esta pisou em uma grade/greta que cobria o esgoto, vindo a ceder e ocasionar a queda.

Já a testemunha arrolada pela ré, ABENONDES NERES DE OLIVEIRA JÚNIOR, à oportunidade não presenciou os fatos, mesmo porque, como é enfático, trabalhava em outro setor, limitando-se a dizer que a requerida buscou prestar auxílio à autora quando do ocorrido.

É cediço o entendimento acerca do tema, havendo inúmeras decisões no sentido, como se vê:

CONSUMIDOR. QUEDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM. A empresa demandada responde objetivamente pelo fato danoso, nos termos do art. 14 do CDC. Deficiência na prestação do serviço, pois o demandante - pessoa idosa - veio a cair e a lesionar-se em escadaria dentro do estabelecimento comercial, sem disponibilização de mecanismos de segurança para evitar o fato. As adversidades sofridas pelo demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão [...] (TJ-RS - AC: 70038595781 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 28/10/2010, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2010).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. QUEDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONSTATADO. - A estratégia lançada pela parte que se abstém durante longo período, no que tange à nulidade, vindo a exercer o seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, denominada de "nulidade de algibeira", encontra expressa censura na jurisprudência, inclusive do STJ, devendo-se entender que a parte renunciou tacitamente ao seu direito de alegar o vício - Nos termos do art. 14 do CDC, há responsabilidade objetiva do comerciante pela queda sofrida por cliente, ocasionada pela caixa que se encontrava no piso do estabelecimento, pois constitui seu dever assegurar a segurança de todos os usuários que se encontrem nas suas dependências. (TJ-MG - AC: 10024113300362001 Belo Horizonte, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/04/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018).

Evidenciada a responsabilidade objetiva da requerida quanto ao ocorrido, não tendo esta cabalmente refutado as alegações autorais, há de se perscrutar acerca dos danos materiais e imateriais requestados pela demandante.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, devida é a condenação da requerida, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pela parte ré, já que esta agiu com negligência, conforme exposto acima e em consonância com o entendimento pretoriano colacionado à exaustão”.

Dessa forma, resta evidenciado o dano moral indenizável, porquanto houve evidente abalo a integridade física e psíquica da autora apelada, que foi vítima de ato ilícito, que teve sua integridade física violada (com lesões na face e no joelho), e necessitou de intervenção médica, afastamento do trabalho, obrigatoriedade de repouso e angústia acerca da própria sorte.

Por derradeiro, quanto ao valor indenizatório, a sentença também se se mostra escorreita, considerada a negligência da requerida apelante, bem como as lesões sofridas pela autora apelada, o valor de R$6.000,00 se afigura razoável.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
, mantém-se na integra a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art.85, §11, do CPC), em benefício da recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022